Tribunal: TJBA
Processo: 8142977-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142977-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA DE SOUZA GONCALVES, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, RONALDO REDENSCHI

EMENTA

Apelação em Mandado de Segurança
. Recurso contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer : “(i) a inconstitucionalidade e ilegalidade do art. 3° do Decreto n° 21.542/2022 (alterado pelo Decreto 21.640/2022) na parte em que exige a adequação e protocolo dos pedidos de ressarcimento do ICMS-ST relativos aos anos anteriores a 2022 até 31/12/2022; (ii) a inconstitucionalidade da parte do caput do art. 1° do Decreto n° 21.542/2022 que exige a apresentação anual dos pedidos de restituição para os exercícios a partir de 2022 até o dia 30 de abril de cada ano subsequente, eis que tal fixação importa em flagrante violação aos prazos de restituição do indébito previstos no Código Tributário Nacional.”
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada
, uma vez que, ao contrário do quanto sustentado na inconformidade em apreço, não se trata de pretensão judicial contra lei em tese, a esbarrar na súmula 266 do STF, visto que a impetrante busca impugnar os efeitos concretos da norma – Decreto n° 21.542/2022 - em sua atividade econômica.
Mérito
.
Na presente hipótese, verifica-se que efetivamente o decreto 21.542/2022 regulamentou os arts. 9º e 9º-A da Lei n° 7.014/96, estabelecendo um novo regramento a ser observado pelos contribuintes com vistas a pleitear a restituição do ICMS/ST na hipótese de venda de mercadoria a preço inferior ao valor apurado como base de cálculo presumida. Nesse contexto, resta claro que o ente estatal ao criar novas exigências, não previstas em lei, através de Decreto, mostra-se ilegal e inconstitucional, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça da em seu Parecer de id. 61214153: “Diante deste panorama não poderia o ente público, mediante ato normativo editável (Decreto) estabelecer regras não previstas em lei. Ademais, o prazo definido para restituição é previsto no CTN, não podendo regra inferior limitar a sua aplicabilidade.”
Desse modo, inexistem razões para se modificar o decisum de origem. Sentença mantida. Apelação Improvida.